Tribunal: TJDFT
Processo: 0731505-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0731505-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: JOAO DE SOUZA BEZERRA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE em face da decisão[1] que, nos autos da ação de conhecimento manejada em seu desfavor pelo agravado – João de Souza Bezerra –, deferira a tutela provisória de urgência reclamada pelo agravado, cominando-lhe a obrigação de reservar ao candidato vaga destinada às pessoas negras no processo seletivo público para preenchimento de vagas e formação de cadastro para o preenchimento do cargo de Técnico Júnior da Petrobras, Ênfase 2 – Inspeção de Equipamentos e Instalações, Polo Sul, no âmbito do concurso regido pelo Edital no 1 – PETROBRAS/PSP RH 2023.2, até final decisão no presente processo. Segundo o provimento guerreado, os elementos de prova trazidos pelo agravado, notadamente laudo antropológico e atestado médico emitido por dermatologista, permitiriam, pelo menos numa análise provisória, a conclusão pela existência de dúvida razoável quanto à sua qualificação fenotípica como pessoa negra, motivo pelo qual entendera configurada a excepcional hipótese de afastamento da presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo em razão da existência de dúvida razoável – zona de incerteza - quanto à identificação fenotípica do candidato. Almeja o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, ao final, a reforma da decisão arrostada e elisão da cominação que lhe fora imposta. Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que o agravado se inscrevera para participar do concurso público regido pelo Edital no 1 – PETROBRAS/PSP RH 2023.2, destinado ao provimento de vagas no cargo de Técnico Júnior da Petrobras, Ênfase 2 – Inspeção de Equipamentos e Instalações, Polo Sul. Assinalara que o agravado fora eliminado da concorrência às vagas reservadas a candidatos negros após procedimento de heteroidentificação, no qual a comissão avaliadora, por unanimidade, reputara ausentes os traços fenotípicos característicos de pessoa negra. Aduziram que, não obstante a classificação obtida pelo agravado na prova objetiva, sua autodeclaração não fora confirmada, razão pela qual passara a concorrer apenas pela ampla concorrência, conforme previsão editalícia expressa (subitem 3.2.6.8). Defendera, nesse toar, que a decisão judicial impugnada incorrera em grave violação aos princípios da legalidade, da vinculação ao edital, da isonomia e da separação dos poderes, ao substituir a conclusão técnica da banca examinadora por juízo subjetivo fundado em elementos alheios ao procedimento previsto no edital. Ressaltara que o edital é a norma regente do certame, vinculando candidatos e Administração, e que o procedimento de heteroidentificação, realizado presencialmente e com base exclusiva em critérios fenotípicos, encontra respaldo na Lei no 12.990/2014, na Resolução CNJ no 203/2015 e na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (ADC 41/DF), que reconhecera a constitucionalidade da verificação complementar à autodeclaração. Ponderara que a utilização de fotografias, laudos médicos e antropológicos, bem como da escala de Fitzpatrick, não possui respaldo técnico-científico para fins de aferição da condição racial, sendo vedada pelo edital e repudiada por entidades especializadas, como a Sociedade Brasileira de Dermatologia. Elucidara que a decisão objurgada, ao permitir o retorno do candidato às vagas reservadas, incidira em grave lesão à ordem administrativa e ao interesse público, por comprometer o cronograma do certame, gerar insegurança jurídica e abrir precedente para demandas similares, com potencial efeito multiplicador. Sustentara que a atuação jurisdicional, nos termos do Tema 485 da Repercussão Geral (RE 632.853/CE), deveria se limitar ao controle de legalidade, sendo vedada a substituição da banca examinadora quanto aos critérios de avaliação, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, o que não se verificara no caso concreto. Reiterara que a decisão agravada afrontara o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, ao privilegiar pretensão individual em detrimento da regularidade e eficiência do concurso público, com risco de prejuízo irreversível ao erário. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento manejada em seu desfavor pelo agravado – João de Souza Bezerra –, deferira a tutela provisória de urgência reclamada pelo agravado, cominando-lhe a obrigação de reservar ao candidato vaga destinada às pessoas negras no processo seletivo público para preenchimento de vagas e formação de cadastro para o preemchimento do cargo de Técnico Júnior da Petrobras, Ênfase 2 – Inspeção de Equipamentos e Instalações, Polo Sul, no âmbito do concurso regido pelo Edital no 1 – PETROBRAS/PSP RH 2023.2, até final decisão no presente processo. Almeja o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, ao final, a reforma da decisão arrostada e elisão da cominação que lhe fora imposta. Do aduzido afere-se que o cerne da controvérsia cinge-se à apreensão da plausibilidade da argumentação desenvolvida pelo agravado no sentido de que, no âmbito do concurso público atinente ao Edital no 1 – PETROBRAS/PSP RH 2023.2, fora indevidamente considerado como inapto a concorrer a vaga reservada a negros e pardos, posto que, de acordo com a averiguação fenotípica erigida pela banca examinadora do certame em etapa regulamentar do concurso público, concluíra que não se enquadrara como negro/pardo, o que não condiz com sua realidade fenotípica. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldade. Consignada essa ressalva, deve ser registrado que a tutela provisória de urgência almejada reveste-se de natureza cautelar, pois destinada a resguardar a utilidade do processo. Como cediço, a tutela de urgência de natureza cautelar consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo, ostentando natureza instrumental. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência de conteúdo cautelar deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo suporte material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliada à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extrai do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[2] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Nesse passo, enfrentar a legitimidade da decisão arrostada, no tocante à presença dos pressupostos que autorizam a concessão da tutela provisória de urgência de natureza cautelar, desafia precisamente encontrar nos fundamentos fático-jurídicos que aparelham a pretensão deduzida na petição inicial a relevância dos seus argumentos e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a quem, alfim, consagre-se titular do direito. Sob essa realidade, ao menos nesse exame perfunctório, a prestação cautelar não pode ser preservada, pois visa servir ao processo, velando pela sua utilidade, e, no caso, não se reveste dos pressupostos necessários à sua concessão. Vejamos. Consoante dispõe o Edital no 1 – PETROBRAS/PSP RH 2023.2, de 28 de maio de 2024, que regra o concurso no qual se inscrevera o agravado, observara a regra inserta no § 3o do artigo 1o da Lei 12.990/2014. Consoante a cláusula 3.2 do instrumento convocatório, dispusera acerca das vagas destinadas aos candidatos que se autodeclararam negros, obedecendo ao percentual de vinte por cento das vagas como determinado na norma, assim como aos procedimentos de verificação da condição declarada pelo candidato como pessoa negra e que concorrera às vagas em separado[3]. Especificamente sobre o procedimento de verificação da heteroidentificação, previra o edital o seguinte: “3.2.6 Do procedimento de heteroidentificação das pessoas negras 3.1.6.1 As pessoas candidatas que se autodeclararam negras, se não eliminadas no processo seletivo público, serão convocadas para o procedimento de heteroidentificação complementar à auto declaração das pessoas negras, por meio de edital específico para essa fase. 3.2.6.1.1 Serão convocadas para o procedimento de heteroidentificação o equivalente a 3 (três) vezes o quantitativo do cadastro de reserva para pessoas negras constante no Anexo I deste edital para cada ênfase/polo de trabalho. 3.2.6.2 Considera-se procedimento de heteroidentificação a identificação por terceiros da condição autodeclarada. 3.2.6.3 Para o procedimento de heteroidentificação, a pessoa que se autodeclarou negra deverá se apresentar à comissão de heteroidentificação. 3.2.6.3.1 A comissão de heteroidentificação será composta por cinco integrantes e seus suplentes, que não terão seus nomes divulgados, e deverá ter seus integrantes distribuídos por gênero, cor e, preferencialmente, naturalidade. 3.2.6.3.2 Os currículos dos integrantes da comissão de heteroidentificação serão disponibilizados no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/petrobras_23_ntj, no dia de divulgação do edital de convocação para essa fase. 3.2.6.4 O procedimento de heteroidentificação será filmado pelo Cebraspe para fins de registro de avaliação para uso da comissão de heteroidentificação. 3.2.6.4.1 A pessoa candidata que se recusar a realizar a filmagem do procedimento de heteroidentificação será eliminada do processo seletivo público, dispensada a convocação suplementar de pessoas candidatas não habilitadas. 3.2.6.5 A comissão de heteroidentificação utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pela pessoa candidata. 3.2.6.5.1 Serão consideradas as características fenotípicas da pessoa candidata ao tempo de realização do procedimento de heteroidentificação. 3.2.6.5.2 Não serão considerados, para fins do disposto no subitem 3.2.6.5.1 deste edital, quaisquer registros ou documentos pretéritos eventualmente apresentados, inclusive imagem e certidões referentes a confirmação em procedimentos de heteroidentificação realizados em concursos públicos federais, estaduais, distritais e municipais. 3.2.6.6 Será considerado(a) como pessoa negra aquela que assim for reconhecida pela maioria dos(as) membros(as) da comissão de heteroidentificação. 3.2.6.6.1 As deliberações da comissão de heteroidentificação terão validade apenas para este processo seletivo público. 3.2.6.6.2 É vedado à comissão de heteroidentificação deliberar na presença das pessoas candidatas. 3.2.6.6.3 O teor do parecer motivado será de acesso restrito, nos termos do art. 31 da Lei no 12.527, de 18 de novembro de 2011. 3.2.6.7 Será eliminado do processo seletivo público, a pessoa candidata que: a) se recusar a ser filmada no procedimento de heteroidentificação; b) prestar declaração falsa. 3.2.6.8 O(a) candidato(a) que não comparecer ao procedimento de heteroidentificação ou cuja autodeclaração não for confirmada no procedimento de heteroidentificação concorrerá somente às vagas destinadas à ampla concorrência, desde que possua nota ou pontuação suficiente. 3.2.6.9 Na hipótese de constatação de declaração falsa pela comissão de heteroidentificação, a pessoa candidata será eliminada do processo seletivo público e, se houver sido contratada, ficará sujeita à anulação da sua admissão, após procedimento administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, na forma do parágrafo único do art. 2o da Lei no 12.990/2014. 3.2.6.9 Na hipótese de constatação de declaração falsa pela comissão de heteroidentificação, a pessoa candidata será eliminada do processo seletivo público e, se houver sido contratada, ficará sujeita à anulação da sua admissão, após procedimento administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, na forma do parágrafo único do art. 2o da Lei no 12.990/2014.”[4] Seguindo a regulação editalícia, tendo sido aprovado nas provas técnica objetiva e discursiva, o agravado fora convocado para submissão ao procedimento de heteroidentificação fenotípica, cujo escopo é preservar a lisura do sistema de cotas e conferir destino de vagas aos candidatos negros e pardos, a quem a norma discrimina positivamente e confirma a garantia constitucional, eliminando-se eventuais fraudes por aqueles que não são, por óbvio, negros ou pardos e, por tal condição, não sofrem ou não sofreram, assim como seus ancestrais, não podem concorrer às vagas reservadas. Esse procedimento deriva da premissa proveniente da autodeclaração realizada pelo concorrente, destinando-se a confirmar sua legitimidade. No caso, por ocasião do procedimento de verificação da condição da autenticidade da autodeclaração do candidato de que se trata de pessoa negra, a banca examinadora do certame não considerara o agravado como pessoa negra ou parda, como se infere do parecer abaixo reproduzido: “O candidato foi observado pelos membros da comissão de heteroidentificação, especialmente no que diz respeito aos aspectos fenotípicos relacionados à cor da pele, à textura dos cabelos, aos lábios e ao nariz. Após detida análise acerca dos atributos fenotípicos do candidato, bem como dos critérios estabelecidos para participação e inclusão no sistema de cotas raciais, entendemos que o candidato não possui caracteres que o credenciam a concorrer às vagas reservadas à pessoas negras. Importa destacar que o sistema de cotas negros tem por finalidade promover a equidade e a inclusão de grupos historicamente discriminados e que enfrentam desigualdades históricas, decorrentes da identificação de características físicas que os qualifiquem como pertencentes a esse grupo. Na verificação dos caracteres fenotípicos do candidato, não se visibiliza as características que o habilitam a concorrer pelo sistema supramencionado. A razão desse indeferimento foi, portanto, a incompatibilidade entre o fenótipo do candidato e o que se observa em pessoas negras. Tal incompatibilidade é evidenciada pelas características fenotípicas ele identificadas e abaixo elencadas.”[5] O agravado, não se conformando com a desqualificação da autodeclaração que firmara, aviara recurso administrativo, que fora desprovido. Por oportuno, transcreve-se as razões do desprovimento do recurso[6], in verbis: “Membro 1 - Recurso indeferido. O candidato não apresenta conjunto de características fenotípicas de pessoa negra, conforme exigido em edital. Membro 2 - Recurso indeferido. De acordo com as informações descritas na lei de cotas raciais n° 12.711, de 2012 e após análise do vídeo da entrevista de heteroidentificação, foi constatado que o candidato não possui características fenotípicas que o definem como pessoa negra, pois o tom de pele é claro, os cabelos são ondulados e os traços são finos. Sendo assim, o recurso é indeferido. Membro 3 - Recurso indeferido. O candidato não apresenta características negroides de acordo com o edital, tais como cor da pele textura dos cabelos e fisionomia o mesmo possui pele branca, cabelos ondulados, lábios finos e nariz afilado.” Consignados os atos e fatos precedentes e as premissas normativas que devem governar a resolução da celeuma, ao menos nessa análise perfunctória, o resultado do procedimento de verificação da heteroidentificação promovido pela banca examinadora não padece de ilegalidade. A banca examinadora, no caso, cingira-se a cumprir a etapa de heteroidentificação fenotípica, conforme previsão editalícia, para afastar fraudes, com base na análise do fenótipo de cor/raça dos candidatos. Conforme mencionado, essa etapa avaliativa destina-se a aferir se as características pessoais do candidato são de pessoa negra/parda, conforme se declarara por ocasião da inscrição no certame, sem prejuízo de acrescerem-se à aferição informações subsidiárias, seja pelo próprio candidato, seja por obtenção de dados em outros órgãos públicos, inclusive em outros concursos públicos que, porventura, tenha o analisado concorrido em vaga reservada. Conseguintemente, o resultado da banca avaliadora, obedecidas as formalidades constantes do edital, é dotado de presunção de legalidade quanto ao objeto e teor do ato, contudo, é passível de invalidação tanto pelo órgão que o emanara, mormente por ocasião de interposição de recurso administrativo pelo candidato interessado, assim como pelo Judiciário, cujo exame, frise-se, é de controle de legalidade. No caso, o resultado do procedimento de verificação da heteroidentificação está provido de sustentação e conforme com os princípios que balizam os atos administrativos, encontrando-se regularmente motivado. Ademais, o ato fora objeto de recurso, tendo sido corroborado pela junta recursal, conforme pontuado. Com efeito, após entrevista e análise visual de heteroidentificação, concluíra a banca examinadora que o agravado, não obstante sua autodeclaração, não se enquadrara, mediante análise fenotípica, na condição de pessoa negra. Essa apreensão, revestida de presunção de legitimidade, deve ser prestigiada, porquanto sua elisão demanda prova em sentido contrário, não se afigurando suficiente sua confrontação com a autodeclaração. E essa digressão somente será possível mediante incursão probatória, pois inviável que o parecer advindo da banca examinadora, devidamente fundamentado e aparelhado, seja ignorado sem prova passível de infirmar seu acerto, desguarnecendo-se de legitimidade. Nesse ponto, há que ser assinalado que o resultado aferido pela banca examinadora do certame não anula a percepção do agravado sobre si mesmo, sua ancestralidade ou sua forma de socialização no núcleo familiar e sociedade. O apurado pela banca examinadora tivera por finalidade apenas a classificação dos candidatos que se inscreveram no concurso público para concorrem às vagas destinadas aos negros e pardos, e a apuração promovida, portanto, fora pautada por critérios objetivos, mas que não interferem na apreensão subjetiva do concorrente. A nuança de que o agravado não detém características fenotípicas, segundo os critérios técnicos manejados, que legitimem que seja qualificado como negro ou pardo em nada interfere em sua autopercepção. Nesse contexto, o agravado se submetera à banca examinadora de acordo com os ditames das normas que regem o certame e a banca não validara sua autodeclaração, por entender que não aparenta características predominantes de indivíduo pertencente à população negra de pele parda, tais como, cor da pele, textura do cabelo e formato do rosto, fenótipos analisados pelos componentes da Banca. Acentue-se que o agravado recorrera administrativamente dessa decisão e a banca examinadora do recurso, à unanimidade, no total de 3 (três) votos contrários, confirmara a não validação da autodeclaração da agravada, culminando com o desprovimento de seu recurso. Desse modo, conquanto não concorde o agravado com o resultado que fundamentara sua exclusão da lista específica de candidatos negro, fora devidamente fundamentada. O procedimento adotado pela banca examinadora fora o mesmo aplicado em relação a outros candidatos, de modo que a reinclusão do agravado com base nos mesmos documentos utilizados pela banca examinadora inexoravelmente acarretaria violação ao princípio da isonomia com relação aos demais candidatos, tendo em vista que eles, da mesma forma que o agravado, tiveram analisadas suas autodeclarações com base nos mesmos critérios questionados. Assim, ao menos por ora, não se infere ilegalidade no ato administrativo de exclusão do agravado da listagem especial de candidatos negros. Ao Judiciário, aferida a legitimidade e legalidade da avaliação que norteara o procedimento da avaliação da autodeclaração, não compete, então, imiscuir-se no próprio mérito do ato administrativo e examinar a adequação das análises realizadas pela banca, competindo-lhe simplesmente aferir se derivara de previsão legal e editalícia, se fora aplicada de conformidade com o normativamente exigido e se fora resguardado o direito de defesa do candidato. Aliás, em sede de concurso público, compete exclusivamente à competente banca examinadora confeccionar as provas, aplicá-las e corrigi-las, submetendo os candidatos a todos os exames e provas contempladas pelo certame e valorando os resultados aferidos de acordo com a lei interna do processo seletivo. Ao Judiciário, nessa situação, não é permitido, substituindo a banca examinadora, valorar os resultados obtidos ou imiscuir-se nas questões ou avaliações aplicadas de forma a aferir se determinado candidato pode ou não ser considerado como negro. Diante dessas evidências infere-se que, em tendo sido respeitada a dignidade do agravado e garantidos o contraditório e a ampla defesa e, considerando que o edital previra como critério para inserção na cota racial a validação da autodeclaração, apresentada pelos candidatos optantes pelas cotas étnico- raciais, após a avaliação de fenótipo realizada pela Comissão de Averiguação e tendo sido assegurado vista dos e resultados e o direito de recorrer contra o resultado do procedimento de heteroidentificação, o Judiciário não está provido de legitimação para adentrar no exame da avaliação de acordo com os critérios que reputam como adequados e corretos e, ainda, a apurar se se adéquam ou não características próprias desse grupo racial de negros e pardos. Considerando que o edital foi claro e que inexiste qualquer ilegalidade ou arbitrariedade na decisão que negara o recurso administrativo do agravado e mantivera sua exclusão do certame como cotista negro, necessária a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Ressalte-se novamente que a apreensão do desacerto do resultado alcançado demanda dilação probatória, incompatível com a fase em que a ação principal se encontra. Ademais, da negativa da tutela provisória de natureza cautelar não advém dano irreparável ou de difícil reparação ao agravado, pois, acaso acolhido o pedido que deduzira, será viabilizado seu prosseguimento no certame e futura e eventual contratação. Assim, verificados os pressupostos, o efeito suspensivo reclamado pelo agravante deve ser concedido, posto que não ressoa presente o pressuposto indispensável à concessão da tutela provisória deferida no pertinente à plausibilidade do direito invocado. O decisório arrostado, portanto, ausente aludido pressuposto, ser suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado ante a ausência de plausibilidade do direito vindicado pelo agravado, deixando a tutela provisória de urgência que formulara carente dum pilar jurídico de sustentação. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado, suspendendo os efeitos da ilustrada decisão agravada na parte em que concedera a tutela provisória postulada, até a resolução deste recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de agosto de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 240356104 (fls. 1535/1538) – Ação de conhecimento no 0739738-42.2024.8.07.0001. [2] NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [3] Edital de ID 211323533 (fls. 38/100) - Pág. 7 – Ação de conhecimento no 0739738-42.2024.8.07.0001. [4] Edital de ID 211323533 (fls. 38/100) - Pág. 7/10 - Ação de conhecimento no 0739738-42.2024.8.07.0001. [5] Análise da Comissão de ID 211323537 (fls. 140/141) – Ação de conhecimento no 0739738-42.2024.8.07.0001. [6] Recurso de ID 211323540 (fls. 170/171) – Ação de conhecimento no 0739738-42.2024.8.07.0001.